Tribunal: STF
Processo: RHC 185524
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Progressão de regime. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto de decisão monocrática que denegou a ordem no HC 533.202, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Penais deferiu ao paciente a progressão para o regime semiaberto. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao agravo em execução para cassar a progressão concedida. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 533.202, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “não há razão para o indeferimento da progressão de regime, já que foram cumpridos todos os requisitos previstos em lei, bem como da decisão da própria juíza das execuções, em que afirma que o recorrente está apto para gozar do benefício processual”; 
          (ii) “cumpridos os requisitos previstos legalmente para a progressão de regime e deferido o benefício pela Juíza de Execução, o Ministério Público insurge contra a decisão, ingressou com Agravo de Execução, ao passo que foi cassado o benefício de progressão de regime pelo Tribunal de origem, decisão está manifestamente ilegal e sem supedâneo jurídico”; 
          (iii) “cassar seu direito a progressão de regime concedida, por meras conjecturas ausentes de provas, trata-se de ofender frontalmente a lei, bem como a jurisprudências consolidadas sobre progressão de regime”. 
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: as instâncias de origem indeferiram o pedido de progressão de regime, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    A questão posta a deslinde refere-se à ausência de requisito subjetivo para a concessão de progressão ao regime semiaberto. 
    Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 
    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal – v.g. o cometimento de faltas graves –, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    […]
    (…) verifica-se que o Tribunal de origem logrou fundamentar o indeferimento da progressão de regime em razão da ausência do requisito subjetivo do paciente, invocando elemento concreto dos autos, qual seja, o fato de que ‘o Boletim Informativo indica a prática de numerosas faltas graves pelo sentenciado’ (e-STJ fl. 36, grifei), e, conforme noticiado pelo próprio impetrante, ‘desde o início do cumprimento da execução, em 2009, foram 02 faltas cometidas, uma em 2010 em que o reeducando se empreendeu em fuga e outra em 2016 por posse de celular de que não era dele’ (e-STJ fl. 16, grifei), o que permite concluir que, neste momento, o paciente ainda não está apto a progredir para o regime semiaberto. 
    Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
    […].”
    9.  Nessas condições, não há como negar que as decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux; HC 116.432, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 119.610, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 117.336, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator